Tribunal: TJDFT
Processo: 0729436-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729436-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FILOMENA ALEXANDRE DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Por meio da petição de ID 29279643, a parte impetrante pugna pela reconsideração da decisão de ID 29001801, que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos deste mandado de segurança. Consoante sabido, a concessão do pedido liminar em sede de mandado de segurança depende do preenchimento simultâneo dos requisitos exigidos no art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, quais sejam: (i) fundamentação relevante e (ii) risco de ineficácia da medida caso seja concedida ao final da lide. Reforço novamente não ser possível vislumbrar o preenchimento dos supracitados requisitos, porquanto o ato indigitado coator, proferido pelo juízo de da Vara Cível de Planaltina, foi prolatado com base em parecer exarado pela Douta Procuradoria de Justiça e em proteção à parte incapaz. Deste modo, ao menos neste instante processual inicial, vislumbro que o deferimento da liminar é que poderia se revelar como ato capaz de causar risco à ineficácia da indenização do autor, já que eventual autorização de transferência para conta da advogada da integralidade dos valores pagos pela ré poderia representar prejuízo irreparável à parte – real destinatária do montante depositado –, em verdadeiro prejuízo aos interesses de incapaz, os quais devem ser assegurados pelo Poder Judiciário. No que se refere à relevância da fundamentação, reforço, uma vez mais, que esta também não se verifica na hipótese dos autos, porquanto, como já explicitado na decisão que indeferiu o pleito liminar, os valores patrimoniais dos incapazes somente se tornam disponíveis após deliberação do juízo, o que não ocorrera no feito originário, pelos motivos explicitados na decisão que ora se afigura como ato indigitado coator, sobretudo diante do não atendimento das determinações exaradas pela instância primeva, após parecer do Ministério Público. Ressalto, novamente, que os precedentes trazidos pela parte impetrante referem-se a casos onde não há curatela de incapazes, não se aplicando, assim, à hipótese dos autos, diante das peculiaridades aqui envolvidas. Outrossim, é preciso deixar claro que a decisão ora impugnada não fora proferida simplesmente no sentido de indeferir a transferência da quantia financeira à conta bancária de titularidade da causídica, mas de impor condições e determinar diligências e esclarecimentos à parte antes de analisar como se estabeleceria a distribuição da verba indenizatória. Ainda quanto ao ponto, merece destaque que o que a advogada pretende, com a impetração deste mandamus, não é o recebimento de valores pertinentes à sua atuação como profissional da advocacia, mas a transferência da integralidade da quantia depositada para pagamento de indenização da parte autora do feito originário, o que, nesta etapa preliminar da relação processual e, ainda, antes da oitiva do parquet, sobretudo em processo que envolva interesse de incapaz, revela-se de todo temerária. Partindo de tais premissas, sobretudo pela ausência do preenchimento dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante. Intime-se. Expeça-se mandado para notificação da Autoridade Coatora dos termos desta decisão, facultando a apresentação de informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Cientifique-se o órgão de representação judicial da entidade interessada acerca do presente feito, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, sobretudo diante do litígio envolver direito de incapaz. Esgotadas tais diligências, retornem os autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de outubro de 2021